Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido apelação contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato havido entre irmãos. 1.1. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissões.
2. O acórdão embargado foi claro e preciso ao expor os motivos pelos quais entendeu pelo improcedência da ação, obstando a pretensão do autor. 2.1. É o que se observa, inclusive, da ementa do julgado: “(...) 2. Do cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. 2.1. ”Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.” 2.2. A intenção do artigo 987 do Código Civil foi estabelecer duas regras atinentes à prova da consecução de uma sociedade em comum ou de fato, para eventuais resoluções de litígios, quais sejam: a) estabelece-se para os próprios sócios, uma limitação relevante quanto aos meios de prova disponíveis para demonstrar a celebração do contrato, só lhe sendo permitida a utilização de prova documental, elaborada em linguagem escrita, seja diante dos demais sócios, caso haja, seja diante de terceiro e b) os terceiros, não os sócios, quando for de seu interesse na solução do litígio, podem utilizar de toda e qualquer espécie de prova permitida pela legislação. 2.3. No caso dos autos, o juízo de origem abriu oportunidade para as partes se manifestarem em dilação probatória. No entanto, mesmo intimado para tanto, o autor não demonstrou documentalmente a existência da affectio societatis. (...)” (07164296520198070001, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.)
3. Em que pesem as alegações do recorrente, não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.